Tribunal: TJES
Processo: 5006981-58.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006981-58.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARCILENE OZORIO MELO DE SOUZA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006981-58.2024.8.08.0021

APTE:
ARCILENE OZORIO MELO DE SOUZA

A
PD
O
:

BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNATÓRIA E REPETITÓRIA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUBSTABELECIMENTO ANTERIOR À PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESPONSABILIZAÇÃO DO ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional de contrato bancário c/c consignatória e repetitória ajuizada em face de instituição financeira, na qual a autora buscava o reconhecimento de abusividades contratuais em financiamento de veículo, revisão de cláusulas relativas à capitalização de juros, tarifas bancárias, seguro prestamista e IOF, bem como repetição de indébito em dobro. A extinção ocorreu em razão de irregularidade de representação processual, diante da constatação de substabelecimento firmado anteriormente à procuração originária, sem posterior regularização do vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a irregularidade decorrente de substabelecimento firmado antes da procuração originária compromete a validade da representação processual; (ii) estabelecer se a ausência de regularização do vício após intimação autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; (iii) determinar a possibilidade de responsabilização do advogado substabelecido pelas despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 76 do CPC impõe a suspensão do processo para saneamento de irregularidade de representação processual, autorizando a extinção sem resolução do mérito quando a parte deixa de sanar o vício no prazo concedido.

O substabelecimento firmado anteriormente à procuração originária revela inexistência de poderes válidos para substabelecer, configurando vício objetivo de representação processual.

A data constitui requisito essencial de validade do mandato, nos termos do art. 654, §1º, do Código Civil.

A irregularidade verificada não se restringe a mera falha formal, pois compromete a validade dos atos processuais praticados pelo advogado subscritor da inicial.

A parte autora permaneceu inerte após intimação específica para regularizar a representação processual, deixando de apresentar instrumento válido de mandato.

As razões recursais não impugnaram especificamente o fundamento central da sentença, limitando-se a alegações genéricas sobre a validade da representação processual, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

A jurisprudência dos tribunais reconhece a invalidade de substabelecimento firmado antes da procuração originária, por ausência de poderes do substabelecente à época do ato.

A responsabilização do advogado substabelecido pelas despesas processuais encontra amparo no art. 104, §2º, do CPC, diante da prática de atos sem procuração válida.

A ausência de fixação prévia de honorários sucumbenciais na sentença impede a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O substabelecimento firmado antes da outorga da procuração originária configura vício objetivo de representação processual. 2. A ausência de regularização da representação processual após intimação autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, §1º, I, c/c art. 485, X, do CPC. 3. A prática de atos processuais sem procuração válida autoriza a responsabilização do advogado pelas despesas processuais. 4. A majoração de honorários recursais exige prévia fixação de honorários sucumbenciais na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, §1º, I, 85, §11, 104, §2º, 330, §2º, 485, X; CC, arts. 653, 654 e §1º; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.419/2006, art. 1º, §2º, III, “a”; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Lei nº 8.935/1994, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AGV nº 0001171-33.2014.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 01.04.2014; TJSP, AI nº 2300629-61.2023.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 09.02.2024; STJ, REsp nº 2.144.265/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006981-58.2024.8.08.0021

APTE:
ARCILENE OZORIO MELO DE SOUZA

A
PD
O
:

BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

ARCILENE OZORIO MELO DE SOUZA

em face da Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c consignatória e repetitória, ajuizada contra o

BANCO J. SAFRA S.A
, visando ao reconhecimento de abusividades contratuais e à repetição de indébito em dobro.

Extrai-se dos autos que a Apelante ajuizou Ação revisional de contrato de alienação fiduciária c/c indenização por danos materiais e morais, com a narrativa que celebrou com o Requerido/Apelado, em 24/08/2023, contrato de financiamento de veículo (Mitsubishi L200) no valor líquido de R$ 55.000,00, em 48 parcelas de R$ 1.883,05, apontando abusividades como capitalização de juros (anatocismo via Tabela Price), cobrança de tarifa de cadastro (R$ 1.020,00), tarifa de registro (R$ 429,61), seguro prestamista (R$ 2.000,00) e IOF (R$ 1.732,32).

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 76, §1º, I c/c art. 485, X, CPC) por irregularidade de representação, ao fundamento que o substabelecimento ID 14338792 foi outorgado antes da procuração ID 14338791, bem como que o vício não foi sanado após intimação.

Nas suas razões do apelo, em apertada síntese, alega a autora que não houve inépcia da petição inicial, sustentando que cumpriu adequadamente as exigências do art. 330, § 2º, do CPC ao discriminar as obrigações controvertidas e que a ausência de pagamento do valor incontroverso não constitui condição de procedibilidade da demanda.

Aduz, ainda, que inexiste vício de representação processual, bem como impugna a validade de cláusulas relativas à capitalização de juros, IOF e seguro prestamista, por considerá-las manifestamente abusivas e incompatíveis com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência consumerista.

A controvérsia cinge-se à legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito por irregularidade de representação processual, nos termos do art. 76, §1º, I, c/c art. 485, X, do Código de Processo Civil, diante da constatação de que o substabelecimento ID 47021710 foi outorgado em 22/07/2024, ou seja, em data posterior à procuração ID 47021708, que data de 05/07/2024, configurando vício objetivo de representação.

O art. 76 do CPC estabelece que, verificada irregularidade de representação da parte, o juiz suspenderá o processo e marcará prazo razoável para que seja sanado o vício. Não sendo cumprida a determinação, o processo será extinto sem resolução de mérito (art. 76, §1º, I). Trata-se de regra instrumental que visa garantir a higidez da relação processual, assegurando que os atos sejam praticados por quem detenha poderes para tanto.

No caso concreto, o juízo de origem identificou que o substabelecimento juntado aos autos (ID
14338792
) foi outorgado pelo advogado constituído antes mesmo da procuração outorgada pela parte autora (ID
14338791
). Isso significa que, no momento da outorga do substabelecimento, não existia mandato válido a ser substabelecido, pois a procuração ainda não havia sido firmada pela parte.

É sabido que nos termos do artigo 654, §1º do Código Civil, a data em que foi passado o instrumento particular de mandato é requisito indispensável à sua validade:

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.

§ 1º O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado,
a data
e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. (Destaquei).

A irregularidade é patente e objetiva: não se trata de mera questão formal sanável com a juntada posterior de novo instrumento, mas de vício que compromete a validade dos atos praticados pelo advogado subscritor da inicial.

Ademais, intimada para regularizar a representação (despacho ID 143387944 e ato ordinatório ID 14338796), a Apelante quedou-se inerte, não apresentando substabelecimento válido ou novo instrumento de mandato que suprisse o vício constatado. A mera alegação de que a procuração e o substabelecimento foram juntados não desconstitui a irregularidade cronológica apontada, que subsiste como fato objetivo e não foi objeto de impugnação específica nas razões recursais.

Registro, que a apelação limita-se a afirmar genericamente a validade da representação, sem apontar qualquer elemento que demonstre a regularidade do substabelecimento anterior à procuração, o que não atende, inclusive, ao princípio da dialeticidade, que exige a impugnação dos fundamentos da decisão recorrida.

A propósito, os Tribunais:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA . SUBSTABELECIMENTO OUTORGADO EM DATA ANTERIOR À PROCURAÇÃO ORIGINÁRIA. VÍCIO INSANÁVEL. CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE . RECURSO IMPROVIDO. I. Para observância da regularidade formal do Agravo de Instrumento, mediante a instrução do Recurso com as peças obrigatórias, elencadas no sobredito artigo 525, inciso I, do Código de Processo Civil, é preciso que o conteúdo das mencionadas peças processuais mostre-se inteligível, sem o que resultará inócua a juntada do documento.
II . A comprovação da capacidade postulatória pelo Substabelecimento exige a apresentação de Procuração anterior que legitime os poderes do causídico substabelecente, revelando-se flagrante a irregularidade de representação na hipótese em que o Substabelecimento é firmado em data anterior à Procuração originária, ou seja, à época em que o Advogado outorgante ainda não detinha os poderes para substabelecer. [...].
(TJ-ES - AGV: 00011713320148080024, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 01/04/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que decretou a revelia da requerida –
Determinação de regularização da representação processual – Juntada de "novo" substabelecimento com data anterior à da procuração – Inadmissibilidade – Ausência de pressuposto processual
– Não conhecimento – Recurso não conhecido. (TJ-SP 2300629-61 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 09/02/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024)

A extinção do processo, portanto, foi correta. O descumprimento do prazo assinalado para regularização impõe a consequência prevista no art. 76, §1º, I, do CPC, combinado com o art. 485, X, que autoriza a extinção sem resolução de mérito quando há ausência de pressuposto processual de validade.

A condenação do advogado substabelecido ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 104, §2º, do CPC, também é medida que se impõe, por ter praticado ato processual sem procuração válida que lhe conferisse poderes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO (ART. 485, IV, CPC). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 76, § 2º, 104, § 2º, E 105, § 1º, DO CPC. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001, ART. 10, § 2º. LEI 11.419/2006, ART. 1º, § 2º, III, A. CC, ARTS. 421, 653 E 654. LEI 8.935/1994, ART. 3º. FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, IX, DA CF). TESES REJEITADAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso especial, em ação de nulidade de dívida cumulada com declaratória de prescrição e reparação por danos morais, no qual se discutiu, em apelação, a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, após intimação pessoal para confirmação de autenticidade de procuração e documentos e certificação oficial de não reconhecimento da assinatura.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é obrigatória a concessão de prazo para saneamento de irregularidade de representação (art. 76, § 2º, do CPC); (ii) são válidos, para representação processual, mandato assinado digitalmente e declaração com firma reconhecida (art. 105, § 1º, do CPC; MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2º da Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, a); (iii) houve afronta aos arts. 421, 653 e 654 do CC e ao art. 3º da Lei 8.935/1994; (iv) é cabível a responsabilização da advogada por despesas e honorários (art. 104, § 2º, do CPC); e (v) ocorreu ausência de fundamentação (art. 93, IX, da CF). 3. Conclui-se que a intimação pessoal realizada e a certidão do oficial de justiça, dotada de presunção de veracidade, que registrou a negativa de autoria das assinaturas e a ausência de presença na aposição, caracterizam ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo; não se exige a abertura de prazo do art. 76, § 2º, quando não se trata de mera irregularidade sanável; a validade abstrata de mandatos digitais e reconhecimentos de firma não elide a falta de autenticidade fática no caso concreto; a responsabilização da advogada por despesas processuais é compatível com o art. 104, § 2º, do CPC; e a decisão encontra-se suficientemente fundamentada
. [...].(REsp n. 2.144.265/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

Por fim, quanto à majoração dos honorários recursais (art. 85, §11, CPC), não há fixação anterior de honorários sucumbenciais entre as partes na sentença, que extinguiu o processo sem resolução de mérito e condenou apenas o advogado substabelecido nas despesas processuais.

Ausente, portanto, o requisito de fixação prévia de honorários na origem, inviabilizando a majoração.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recuso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.